Tribunal: TJDFT
Processo: 0750394-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão ou redução do reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo. A agravante, beneficiária do plano há treze anos, alegou abusividade no aumento de 27,02%, o que inviabilizou a continuidade do pagamento. Pleiteou a limitação do reajuste ao índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde coletivo da agravante é abusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor – CDC se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Os reajustes de planos de saúde coletivos não estão sujeitos à prévia autorização da ANS, cabendo à operadora comprovar a base atuarial utilizada para justificar a majoração da mensalidade.
5. Deve ser observada a primazia do direito à saúde, e o princípio da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.
6. Diante do risco de descontinuidade do tratamento de saúde da agravante, justifica-se a concessão parcial da tutela de urgência, determinando-se a aplicação provisória do índice da ANS (6,91%) até o julgamento definitivo da demanda.
7. A medida não é irreversível, pois eventuais diferenças poderão ser cobradas em caso de improcedência da ação, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil - CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos é válido desde que haja previsão contratual e observância dos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Deve ser observada a primazia do direito à saúde, e o princípio da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, inciso III; 5o, caput; 6o; 194.
CDC, arts. 6o, inciso VIII; 47; 51, inciso IV. Lei no 9.656/1998, art. 35-E, § 2o.
CPC, arts. 302, 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 608; STJ, Tema Repetitivo no 952; STJ, Tema Repetitivo no 1.016;
TJDFT, Acórdão no 1388041, 07039140920218070007, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17/11/2021;
TJDFT, Acórdão no 1690516, 07056551620198070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 18/4/2023;
TJDFT, Acórdão no 1768194, 0729490-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 04/10/2023.